Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707719-49.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707621-32.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esclareça a agravante, pormenorizadamente, o pedido de mérito do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto no item III, dos pedidos, não há indicação de qual é o provimento jurisdicional pretendido, mas apenas pedidos genéricos de reforma da decisão. No mais, da leitura das razões recursais não é possível concluir se a agravante pretende a manutenção integral ou parcial da penhora que incidiu sobre as verbas salariais do agravado, tampouco foi apontado o percentual do valor que entende ser penhorável, caso seja pretendida a penhora parcial. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora